Tribunal: TJDFT
Processo: 0751010-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. RITO DA PRISÃO. VEDAÇÃO À PRISÃO. HABEAS CORPUS COLETIVO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE ATOS CONSTRITIVOS. DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DEFINITIVA DO RITO.

1. Enquanto perdurar a vedação à prisão do devedor de pensão alimentícia, conforme decidido no habeas corpus coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000, mostra-se razoável permitir a prática de atos de penhora e expropriação nos mesmos autos do cumprimento de sentença pelo rito da prisão, sem necessidade de conversão definitiva do rito. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

2. Agravo de instrumento provido.